Tribunal: TJSP
Processo: 0000605-53.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
r do tipo – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000605-53.2018.8.26.0603; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2020; Data de Registro: 13/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Ameaça

Relator(a):

Ricardo Sale Júnior

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

13/12/2020

Data de publicação:

13/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Descumprimento de medidas protetivas – Ameaça (praticada em 24.04.2018) – Invasão de domicílio – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção – Condutas que atingem bens jurídicos distintos, decorrendo as ações de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Descumprimento de medidas protetivas – Ameaça (praticada em 24.04.2018) – Invasão de domicílio – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção – Condutas que atingem bens jurídicos distintos, decorrendo as ações de desígnios autônomos, sem se verificar a presença de um delito-meio para atingir-se um delito-fim – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Ameaça (praticada em 25.04.2018) – Absolvição que se faz necessária – Ameaça que não se voltou à pessoa da vítima – Ausente elementar do tipo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000605-53.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ROBSON ANDRÉ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000605-53.2018 Araçatuba
Apelante: Robson André dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.394
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher
Descumprimento de medidas protetivas Ameaça (praticada em
24.04.2018)
Invasão de domicílio
Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu Impossibilidade de aplicação do princípio
da consunção Condutas que atingem bens jurídicos distintos,
decorrendo as ações de desígnios autônomos, sem se verificar a
presença de um delito-meio para atingir-se um delito-fim Penas
readequadas
Regime inicial fixado com critério
Recurso
parcialmente provido.
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher
Ameaça (praticada em 25.04.2018)
Absolvição que se faz
necessária
Ameaça que não se voltou à pessoa da vítima

Ausente elementar do tipo Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 279/287, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar ROBSON ANDRÉ DOS
SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, c.c. o artigo
71, do Código Penal, por duas vezes, artigo 150, § 1o, do Código
Penal, e artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos
do Código Penal, por duas vezes, tudo na forma do artigo 69, do
estatuto repressivo, ao cumprimento de um total de pena de 01 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
3
ano, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, no regime
inicial semiaberto.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
299/318), a reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do réu,
em relação ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, sob
o fundamento da inconstitucionalidade da norma. Pleiteia, ainda, a
absorção das condutas de ameaça e violação de domicílio pelo crime
de descumprimento de medida protetiva ocorrido em 24 de abril de
2018, a absolvição quanto ao crime de ameaça supostamente
ocorrido no dia 25 de abril de 2018, com fulcro no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução
da fração exasperadora da pena-base para patamar não superior a
1/6 (um sexto) em relação a todos os delitos e, por fim, a fixação do
regime inicial aberto, aplicando-se a figura da detração penal.
Regularmente processado o recurso interposto, com
o oferecimento das contrarrazões de fls. 328/335, vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 373/383).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
4
sanções do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, c.c. o artigo 71, do
Código Penal, por duas vezes, artigo 150, § 1o, do Código Penal, e
artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código
Penal, por duas vezes, tudo na forma do artigo 69, do estatuto
repressivo, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 24
de abril de 2018, por volta de 20h30, na Rua Belmont no 211, no
Bairro São Vicente, cidade e comarca de Araçatuba, descumpriu
decisão judicial proferida no feito no 000034-82.2018.8.26.0603,
proferida no Plantão Judiciário de Araçatuba, que deferira medidas
protetivas de urgências previstas na Lei no 11.340/06.
Consta também que, em 24 de abril de 2018,
instantes depois, no endereço supramencionado, o recorrente entrou
na casa da vítima Ivonete Ferreira dos Santos (titular do direito de
exclusão), contra a vontade expressa desta.
Consta ainda que, instantes depois, na mesma
data e local, o insurgente ameaçou, por palavras, sua esposa Ivonete
Ferreira dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave.
Narra ainda a exordial acusatória que, no dia
25 de abril de 2018, em horário não apurado, durante o período da
manhã, na Rua Belmont no 211, no Bairro São Vicente, cidade e
comarca de Araçatuba, o réu ameaçou, por palavras, sua esposa
Ivonete Ferreira dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta finalmente que, em 25 de abril de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
5
por volta de 19h30, no endereço supramencionado, o apelante
descumpriu
decisão
judicial
proferida
no
feito
no
0000034-82.2018.8.26.0603, proferida no Plantão Judiciário de
Araçatuba, que deferiu medidas protetivas de urgências previstas na
Lei no 11.340/06.
Consoante apurado, o recorrente e a vítima
Ivonete Ferreira dos Santos são casados há cerca de 10 (dez) anos,
sendo que, à época dos fatos, estavam separados de fato havia
aproximadamente quatro meses.
Em virtude de episódios anteriores envolvendo
violência doméstica contra a referida vítima, foram deferidas as
seguintes medidas protetivas de urgência em favor de Ivonete: a)
afastamento de Robson André dos Santos do lar conjugal; b)
proibição de aproximação da vítima e seus familiares com distância
mínima de trezentos metros; c) proibição de manter contato com a
vítima por qualquer meio de comunicação (feito no
000034-82.2018.8.26.0603
Plantão Judiciário de Araçatuba
fls.
13).
Ocorre que, no dia 24 de abril de 2018, por
volta de 20h30, com intenção de descumprir a aludida decisão
judicial, o réu foi até à residência da ofendida.
Após invadir o imóvel, onde estavam a vítima
Ivonete Ferreira dos Santos, Nilza Ferreira de Souza (irmã da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
6
ofendida) e Raimunda da Silva Ferreira (mãe da vítima), o apelante
ameaçou de morte Ivonete, a cunhada e a sogra. Todavia, a polícia
militar não foi acionada, de modo que o réu pernoitou na residência.
No dia seguinte, isto é, em 25 de abril de 2018,
no período da manhã, o recorrente anunciou que sairia da residência,
mas que logo voltaria e a destruiria, declarando, ainda, que não
compareceria à audiência de divórcio agendada para o dia 27 de abril
de 2018 (feito no 1002258-40.2018.8.26.0032, da 2a Vara de Família e
Sucessões de Araçatuba).
Ainda em 25 de abril de 2018, por volta de
19h30, em afronta à aludida decisão judicial de não aproximação, o
insurgente retornou à residência da vítima, vindo a acionar a
campainha, tentando novamente ingressar no imóvel. Em razão disso,
a polícia militar foi acionada, sendo que, em diligências pelo local, os
agentes encontraram o réu a cerca de cinco quarteirões de distância
da residência da ofendida, ao que foi conduzido à delegacia de
polícia.
Em relação aos crimes de descumprimento de
medida protetiva de urgência, invasão de domicílio e ameaça
(praticada em 24.04.2018), tem-se que a r. sentença recorrida,
suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório
e em nada abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa,
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O depoimento prestado pela vítima e pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
7
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo,
foram suficientes para atestar a prática dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas, invasão de domicílio e
ameaça (ocorrida em 24.04.2018), no âmbito da violência doméstica,
quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso, a materialidade dos
crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei no 11.340/06, 147, caput, e
150, § 1o, ambos do Código Penal, restou comprovada nos autos pelo
boletim de ocorrência de fls. 16/18, auto de prisão em flagrante de fls.
08, bem como por toda a prova oral colhida.
O recorrente, interrogado sob o crivo do
contraditório, esclareceu que sua esposa havia conseguido a
obtenção de medidas protetivas contra ele, por influência da irmã
dela, sendo que, depois disso, fizeram as pazes. No dia dos fatos,
ainda estava morando com a ofendida, e que, portanto, não teria
invadido em momento algum a casa da vítima. Negou, também, ter
ameaçado Ivonete (cf. mídia digital).
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
restou isolada do restante do conjunto probatório carreado aos autos.
A vítima confirmou, integralmente, a versão dos
fatos trazida na denúncia. Alegou que fora casada com o réu por dez
anos e que se separou em virtude das agressões sofridas. Aduziu,
ainda, que tinha muito medo dele. Chegara a obter medidas protetivas
contra o recorrente. Precisou mudar de residência, em virtude das
ameaças proferidas pelo réu contra ela, bem como contra sua mãe e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
8
outras pessoas de sua família. No dia dos fatos, o recorrente adentrou
na sua residência, contra sua vontade, oportunidade em que ameaçou
ela, sua mãe, além de ter agredido fisicamente sua irmã. Depois
disso, ele se retirou, mas retornou depois e ficou apertando a
campainha, ao que ela chamou a polícia militar. Confirmou, ainda, que
nas duas ocasiões proferira ameaças de morte contra ela (cf. mídia
digital).
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J.
Martins, j. em 15/08/2013. ”
No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Nilza Pereira de Souza, irmã da vítima, que confirmou
que o réu entrou na residência, contra a vontade da ofendida, além de
ter proferido ameaças contra ela, afirmando que a mataria e colocaria
fogo na casa (cf. mídia digital).
O policial militar que efetuou a prisão do
recorrente, em depoimento sólido, coeso e harmônico com as
declarações prestadas na fase inquisitiva, afirmou que, no dia dos
fatos, foi acionado a atender uma ocorrência de violência doméstica,
sendo que, ao chegar na residência da vítima, o insurgente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
9
estava mais lá. A ofendida repassou as características do réu, ao que
o depoente veio a encontrá-lo pelas proximidades, oportunidade em
que o apelante alegou que nunca deixara de morar na casa da vítima,
porém Ivanete afirmou que ele forçava a entrada na residência, e que
a havia ameaçado (cf. mídia digital).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente praticou os
delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, violação
de domicílio e ameaça no âmbito da violência doméstica, sendo de
rigor a manutenção de sua condenação, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Incabível, aqui, acolher a tese defensiva de
atipicidade da conduta em relação ao crime descumprimento de
medida protetiva de urgência. Consoante sustenta a defesa, o artigo
313, do Código de Processo Penal, já traria uma “sanção” criminal em
hipótese de descumprimento de medida protetiva, consistente na
decretação da prisão preventiva. Assim, a condenação do agente pelo
crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, implicaria
verdadeiro bis in idem, uma vez que o agente sofreria duas punições
pelo mesmo fato, isto é, a decretação da prisão preventiva e o seu
processamento pelo crime inserto no referido preceito legal, de modo
que tal norma seria inconstitucional.
Em que pesem as razões defensivas, não se
vislumbra qualquer inconstitucionalidade na Lei no 13.641/18, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
10
introduziu o tipo legal inserto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06.
Em verdade, percebe-se que o apelante
pretende a aplicação, por analogia, do entendimento adotado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça e por esta Colenda Corte
anteriormente à edição da Lei no 13.641/2018, no que tange a não
configuração do delito de desobediência na hipótese de
descumprimento de medidas protetivas.
Ocorre que tal orientação se fundava na
inequívoca
subsidiariedade
que
caracteriza
o
crime
de
desobediência, que somente poderia se configurar quando a lei não
previsse consequências específicas para o descumprimento das
medidas protetivas de urgência.
Tal não é a hipótese inserta no artigo 24-A, da
Lei no 11.340/06, uma vez que a respectiva figura típica
expressamente ressalva que “o disposto neste artigo não exclui a
aplicação de outras sanções cabíveis” (artigo 24-A, § 3o, da Lei
no 11.340/06).
Ressalte-se, ainda, que a possibilidade de
decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de
medida protetiva não caracteriza o aventado bis in idem, tampouco
conduz à inconstitucionalidade alegada, mormente porque a
segregação não constitui sanção processual, como defende o
apelante, mas sim medida cautelar sujeita à verificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
11
pressupostos de necessidade e adequação.
Não há como acolher, também, a tese
defensiva quanto à aplicação do princípio da consunção entre os
crimes de ameaça, invasão de domicílio e descumprimento de
medidas protetivas de urgência.
Isso porque a aplicação do princípio da
consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre
as condutas, com a consequente absorção do crime menos grave
pela conduta mais grave.
Neste ponto, importante ressaltar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento
de que é inaplicável o referido princípio quando os delitos envolvidos
protegem bens jurídicos diferentes.
A propósito:
"[...] III - O pleito de aplicação do princípio da
consunção não foi objeto de apreciação pelo eg.
Tribunal de origem, na medida em que rejeitou os
embargos declaratórios, ao fundamento de que:"[...]
não podem os mesmos inovar na matéria recursal,
tratando de matéria não abordada no recurso de
apelação, ainda que a questão suscitada pudesse ser
reconhecida de ofício pelo órgão julgador"(fl. 26).
Nesse diapasão, uma vez que o eg. Tribunal de
origem não se pronunciou sobre o tema aventado na
presente impetração, esta Corte fica impedida de se
manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância. IV -
Todavia, reconhecida a autonomia dos desígnios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
12
do paciente e a distinção dos bens jurídicos
tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no
caso,
a
inaplicabilidade
do
princípio
da
consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes,
o que denota a impossibilidade da absorção de
um delito pelo outro. Infirmar as conclusões das
instâncias ordinárias seria necessário revolver o
contexto fático-probatório dos autos, providência que
não se adequa à via estreita do habeas corpus. [...]"
(STJ, HC no 479.077/SC, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018)
(grifos nossos).
No caso em análise, o crime inserto no artigo
24-A, da Lei no 11.340/06 tem como bem jurídico tutelado,
precipuamente, à própria administração da justiça, e apenas
secundariamente a proteção à vítima.
Conforme ensinamento de Renato Brasileiro,
”conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a
violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que,
por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem
jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da
Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no
cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente,
porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima
dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no
cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas
de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio,
liberdade sexual, honra, etc” (in Legislação Criminal Especial
Comentada, 7 ed. Salvador, Juspodivm, 2019, p. 1.542).
De fato, o tipo penal estabelecido no artigo 24-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
13
A da Lei no 11.340/06 é classificado pelo mencionado autor como
crime contra à Administração Pública que tem como sujeito passivo o
Estado e, somente secundariamente, a pessoa beneficiada pela
decisão.
A seu turno, o delito de violação de domicílio
tutela a tranquilidade e intimidade do lar, não se exigindo a ocorrência
de nenhum resultado naturalístico. Trata-se, portanto, de crime de
mera conduta.
In casu, restou demonstrado que, apesar de as
condutas terem ocorrido no mesmo contexto fático, o recorrente
praticou duas condutas independentes e autônomas, ao violar o
domicílio da vítima e, consequentemente, os bens jurídicos da
privacidade e intimidade desta, além de, sabendo existir contra ele
uma ordem judicial de afastamento do lar, ter descumprido tal
decisão.
Registre-se, ainda, que, como já alhures
explanado, o artigo 24-A, §3o, da Lei no 11.640/06 é claro ao
estabelecer que: “o disposto neste artigo não exclui a aplicação de
outras sanções cabíveis”. Soma-se a isso o fato de que a própria
justificativa do projeto de lei que deu origem ao tipo penal do
descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia a
vontade do legislador em criar um delito autônomo e independente,
tendo por finalidade conferir maior força normativa às decisões
judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
14
Por conseguinte, a criação do respectivo tipo
penal não se justificaria caso tal delito fosse sempre absorvido ou
absorvesse todas as condutas que pudessem resultar do descumprimento.
Igualmente incabível o reconhecimento da
consunção entre os crimes de violação de domicílio e ameaça, uma
vez que as condutas delitivas foram realizadas mediante desígnios
autônomos, além de os tipos penais tutelarem bens jurídicos distintos
(o crime de ameaça atenta contra a própria segurança e liberdade da
vítima, ao passo que o delito de violação de domicílio protege a
intimidade e a vida privada).
Além disso, tem-se que o crime de violação de
domicílio não constitui meio necessário à prática do delito de ameaça.
Tratam-se, portanto, de crimes absolutamente independentes, de
modo que é perfeitamente possível que o crime de ameaça sem a
necessária violação de domicílio e vice-versa.
Ora, na hipótese dos autos, verifica-se que o
ingresso na residência se mostrava completamente dispensável para
a prática da ameaça, de modo que o réu poderia ter se limitado a ficar
do lado de fora da residência enquanto proferia as ameaças em face
da vítima.
Note-se, ainda que para que se configure o
delito de ameaça é necessário que o mal prenunciado seja sério,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
15
grave e capaz de intimidar a vítima, o que de fato ocorreu no caso em
comento, tendo a ofendida deixado claro em seu depoimento que
tinha medo do recorrente concretizar as ameaças.
Outrossim, como muito bem apontado pelo E.
Desembargador Encinas Manfré (Apelação no 00032228-96.2012, j.
em 30/10/2014): “eventual alteração no estado emocional desse réu
não exclui o delito, pois “Já se decidiu que 'o delito de ameaça é crime
formal e instantâneo, que se consuma independente do resultado
lesivo objetivado pelo agente. Basta para a sua caracterização que a
ameaça seja idônea e séria, com vontade livre e consciência de incutir
temor na vítima, sendo irrelevante o estado emocional desequilibrado
no momento dos fatos' (RT 725/662-3).” Trecho de aresto referente à
apelação 0000965-20.2011.8.26.0704, relator o desembargador
Machado de Andrade, 6a Câmara de Direito Criminal, julgamento em
14 de novembro de 2013)”.
Todavia, em relação ao delito de ameaça
praticado pelo recorrente em 25 de abril de 2018, entendo que a
absolvição é medida que se impõe, como postula a defesa.
Isso porque a denúncia alega que, na data em
questão, o apelante teria se retirado da residência da vítima, ao que a
teria a ameaçado, dizendo que logo voltaria e destruiria a casa,
declarando, ainda, que não compareceria à audiência de divórcio
agendada
para
o
dia
27
de
abril
de
2018
(feito
no
1002258-40.2018.8.26.0032, da 2a Vara de Família e Sucessões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
16
Araçatuba).
A ofendida, ouvida em Juízo, confirmou que o
réu, nesta ocasião, teria afirmado que colocaria fogo na casa, o que
foi corroborado pelo relato da testemunha Nilza.
Ocorre que, para que reste configurado o crime
inserto no artigo 147, do Código Penal, necessário que a agente
ameaça a vítima “por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
Todavia, no caso concreto, percebe-se que a
ameaça do apelante não se voltou contra a vítima, isto é, não se
dirigiu a ela, mas sim em relação à residência do casal, tendo ele
afirmado que destruiria a casa, colocando fogo. Ausente, portanto, um
dos elementos do tipo, qual seja, a ameaça de causar mal injusto e
grave à própria vítima.
Sabe-se que o bem jurídico tutelado pela
norma penal inserta no artigo 147, do Código Penal é a própria
segurança e liberdade da vítima, sendo certo que, na espécie, a
ameaça proferida pelo apelante no dia 25 de abril de 2018 não
colocou em risco tais bens, eis que se voltou ao domicílio do casal, e
não à ofendida.
Note-se que nem a denúncia, tampouco a
própria vítima, afirmaram que a ameaça do apelante teria sido a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
17
destruir a casa com a ofendida dentro, tendo ele se restringido a
afirmar, apenas, que iria destruir o domicílio, e que também não
compareceria à audiência relativa ao processo de divórcio.
Assim, ante a ausência de elementos seguros
que pudessem indicar, de forma indubitável, que a ameaça proferida
pelo réu tenha recaído, efetivamente, sobre a pessoa da vítima, de
causar a ela mal injusto e grave, outra solução não se mostra possível
que não a absolvição do réu, à luz do princípio in dubio pro reu,
enquanto corolário mais vasto da presunção constitucional da não
culpabilidade.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de
urgência, violação de domicílio e ameaça (praticada em 24.04.2018),
passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base,
em relação a todos os delitos, foi exasperada em 1/3 (um terço), em
virtude dos maus antecedentes que ostenta o apelante (cf. certidão de
fl. 132 e 177). Neste ponto, merece reparo a r. sentença, a fim de
adotar a fração exasperadora de 1/6 (um sexto), que se mostra mais
adequada e proporcional ao caso em tela, resultando em uma
reprimenda de 07 (sete) meses de detenção, para o crime de violação
de domicílio, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para o
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, e 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pelo delito de ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
18
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 132/133 e 178), mantém-se o aumento das penas em
1/6 (um sexto), para os crimes de violação de domicílio e
descumprimento de medidas protetivas de urgência, resultando em 08
(oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em relação ao primeiro
delito, e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em relação
ao segundo.
No tocante ao crime de ameaça, além da
agravante da reincidência, tem-se a presença, também, da agravante
inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela
qual o MM. Juiz a quo promoveu o recrudescimento da pena em 1/4
(um quarto). Todavia, entendo ser o caso de readequar tal fração,
adotando-se o patamar de 1/5 (um quinto), o que se mostra mais
adequado e proporcional à espécie, resultando em uma pena de 01
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Na derradeira etapa, não existem causas de
aumento ou de diminuição a serem consideradas.
Por fim, considerando que a continuidade
delitiva quanto ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, e
considerando que o recorrente praticou duas vezes o delito em
questão, mantém-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto),
resultando em uma reprimenda de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e
dois) dias de detenção.
Promovido o somatório das penas em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
19
todos os crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, chega-se
a uma pena final total de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 07 (sete)
dias de detenção.
Fica
mantido,
ainda,
o
regime
prisional
semiaberto para o desconto da reprimenda, tendo em vista que,
considerando os maus antecedentes, bem como a reincidência que
ostenta o réu, tal regime se mostra o mais adequado ao caso em tela,
a teor do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Finalmente, o pleito concernente à aplicação da
detração penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, a fim de absolver o apelante pela prática do crime inserto no
artigo 147, caput, do Código Penal, praticado no dia 25 de abril de
2018, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal, mantendo-se, contudo, a sua condenação pelos crimes
previstos no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, c.c. o artigo 71, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000605-53.2018.8.26.0603 - Voto no 23.394
20
Código Penal, por duas vezes, artigo 150, § 1o, do Código Penal, e
artigo 147, caput, do Código Penal (praticado em 24 de abril de 2018),
promovendo-se a readequação das penas impostas, mantendo-se, no
mais, nos termos em que proferida, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator